Tribunal: TJMT
Processo: 1020745-64.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020745-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exoneração, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), GABRIELA CRISTINA LENTE DE OLIVEIRA - CPF: 026.514.681-00 (AGRAVANTE), MAURENIR DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 568.333.341-53 (AGRAVADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020475-64.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
GABRIELA CRISTINA LENTE DE OLIVEIRA.

AGRAVADO:
MAURENIR DE OLIVEIRA LEITE.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – MAIORIDADE CIVIL – DEMONSTRAÇÃO DE NECESSIDADE – ALIMENTADA COM DIVERSOS PROBLEMAS DE SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE DE EXERCER TRABALHO REMUNERADO COMPROVADO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A maioridade civil não possui o condão de extinguir de forma automática a obrigação alimentar, sendo vedada a concessão de liminar inaudita altera pars nas ações de exoneração de alimentos, tendo em vista a necessidade de prévia ciência e manifestação da alimentada, consoante o enunciado da Súmula nº 358 do STJ.

Existindo nos autos documentos aptos a comprovar que a alimentada ainda necessita da verba alimentar por ser portadora de diversos problemas de saúde, os quais impossibilitam o trabalho remunerado, é justificável a manutenção dos alimentos.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020475-64.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
GABRIELA CRISTINA LENTE DE OLIVEIRA.

AGRAVADO:
MAURENIR DE OLIVEIRA LEITE.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
GABRIELA CRISTINA LEITE DE OLIVEIRA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Barra de Bugres que, nos autos da Ação de Exoneração de Alimentos de nº 1002154-30.2024.8.11.0008, deferiu a tutela de urgência pleiteada para suspender de imediato os descontos referentes à pensão alimentícia da folha de pagamento da requerente até o julgamento final da presente demanda.

Em suas razões recursais (id. 229739684), a Agravante aduz que somente a maioridade civil não é motivo para a exoneração dos alimentos.

Discorre que diferente do que a parte agravada sustenta, a agravante não é casada ou vive em união estável, bem como não é formada.

Aduz que possui diversos problemas de saúde, fato este que impossibilita o exercício de trabalho remunerado, bem como suas despesas médicas são exorbitantes.

Requer, assim, que seja concedido o efeito suspensivo à decisão que exonerou os alimentos em tutela de urgência. No mérito, requer a reforma da decisão para que os alimentos sejam mantidos.

Preparo recursal não recolhido, haja vista o pleito de deferimento da assistência judiciária.

Tutela de urgência deferida, nos termos da decisão de Id. 233098679.

Contrarrazões no Id. 238858687, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do agravo interposto.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se
de recurso de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
GABRIELA CRISTINA LEITE DE OLIVEIRA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Barra de Bugres que, nos autos da Ação de Exoneração de Alimentos de nº 1002154-30.2024.8.11.0008, deferiu a tutela de urgência pleiteada para suspender de imediato os descontos referentes à pensão alimentícia da folha de pagamento da requerente até o julgamento final da presente demanda.

A Agravante aduz que somente a maioridade civil não é motivo para a exoneração dos alimentos.

Discorre que diferente do que a parte agravada sustenta, a agravante não é casada ou vive em união estável, bem como não é formada.

Aduz que possui diversos problemas de saúde, fato este que impossibilita o exercício de trabalho remunerado, bem como suas despesas médicas são exorbitantes.

Pois bem.

É importante observar que a apelante alcançou a maioridade
civil, o que leva a extinção do poder familiar e consequentemente a alteração da obrigação alimentar que passa a ser decorrente do parentesco civil, consoante o artigo
1.696
do
Código Civil
.

No entanto, para que subsista a obrigação alimentar após a maioridade, a alimentanda deve comprovar a sua necessidade, bem como a possibilidade de quem os supre.

Conforme entendimento do STJ, nas ações de cunho alimentar, a maioridade não compreende causa automática da exoneração, porém, torna-se necessária a comprovação da necessidade da alimentanda e da possibilidade do alimentante, pois a obrigação alimentar não decorre mais do poder familiar e sim do parentesco civil.

Outrossim, nos termos da Súmula
358
do STJ, a maioridade civil por si só não autoriza a exoneração da pensão alimentícia, sendo necessário para tanto a existência de prova inequívoca da modificação da condição financeira do alimentante e da alimentanda de modo a comprovar a necessidade urgente de exoneração do encargo alimentar ou a desnecessidade da alimentanda.

Na hipótese dos autos, a controvérsia tem como objetivo verificar se se encontram presentes os requisitos indispensáveis ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela de urgência como pretende a agravante.

Analisando os documentos que instruem os autos, ao menos neste momento processual, constata-se que a agravante logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da liminar pleiteada.

Isso porque, da análise dos documentos juntados nos autos, verifica-se que os documentos trazidos pela parte agravante demonstram que esta possui diversos problemas de saúde, os quais impossibilitam de exercer trabalho remunerado, com a necessidade de ajuda financeira.

Nesse seguimento:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS C/C TUTELA ANTECIPADA – CONCEDIDA A TUTELA DE URGÊNCIA DE NATURAZA ANTECIPATÓRIA PARA EXONERAR O ALIMENTANTE DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR – FILHA MAIOR DE IDADE – DESCABIMENTO – MAIORIDADE CIVIL NÃO TEM O CONDÃO DE EXONERAR O ALIMENTANTE – IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR DE EXONERAÇÃO SEM A PRÉVIA CIÊNCIA E MANIFESTAÇÃO DA ALIMENTANDA – SÚMULA 358 DO STJ – NECESSIDADE DE RECEBIMENTO DOS ALIMENTOS COMPROVADA – RECURSO PROVIDO. A maioridade civil não possui o condão de extinguir de forma automática a obrigação alimentar, sendo vedada a concessão de liminar inaudita altera pars nas ações de exoneração de alimentos, tendo em vista a necessidade de prévia ciência e manifestação da alimentada, consoante o enunciado da Súmula nº 358 do STJ. Existindo nos autos documentos aptos a comprovar que a alimentada ainda necessita da verba alimentar por encontrar-se estudando e se capacitando para o mercado de trabalho, não há justifica plausível, prima facie, para que se exonere o alimentante da obrigação alimentar.”(TJ-MT - AI: 10169378520238110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 25/10/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2023).

Dispositivo.

Desse modo,
DOU PROVIMENTO
ao agravo para revogar a tutela que determinou à exoneração dos alimentos a parte agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024